Tribunal: TCU
Processo: 028.340/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 2.191/2022  Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 2191/2022-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de São João de Meriti/RJ, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao embargante, bem como aos seus representantes legalmente constituídos, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.